Tribunal: TJES
Processo: 5000904-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000904-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO: LUIS PAULO GONCALVES e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DISTINTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
A despeito de o agravante alegar ser o legítimo possuidor da área em objeto da lide, certo é que esse apenas fez prova de que aparentemente exerce posse sobre a parcela do terreno anteriormente possuída por JOSÉ CARLOS GONÇALVES, a qual não se confunde com a área possuída por ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM, que consiste em terreno vizinho.

3.
Eventuais divergências a respeito da metragem de cada uma das áreas e de sua consequente demarcação devem ser objeto de demanda própria, sendo certo que a presente via limita-se em apurar o exercício da posse em ambos os terrenos.

4.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000904-33.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DA ROCHA SOUZA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 4176970, que, nos autos da
ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
LUIS PAULO GONÇALVES E ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM,
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, sustenta

o recorrente que sua posse
“é continuada do falecido Sr. José Carlos Gonçalves que adquiriu o imóvel, objeto da ação possessória, nos idos de 01 de outubro de 1986”
e que
“extrai-se da ata notarial, da viúva de José Carlos Gonçalves, irmão do agravado Luis Paulo Gonçalves, que a posse do imóvel em questão foi transmitida para o agravante”.

Pautado em tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a eficácia da decisão impugnada. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse.

Por meio do ID nº 4846217, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimados, os requeridos apenas apresentaram ciência da decisão por meio do ID nº 5122858.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LINCOM MELO:-

Boa tarde a todos. Justo Presidente.

É um prazer revê-lo lá, receba aqui o nosso excelente. Excelente, eu o conheço lá de longos tempos, advogado, militante. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui trabalhando com Vossas Excelências. Ilustre Procurador da Justiça, nossas homenagens, nosso sincero respeito.

O ilustre Desembargador Relator, doutor Telêmaco Antunes de Abreu Filho, também é um conhecimento bem longo lá na comarca de Batalha, não é, Presidente Kennedy? Lá daquele fórum, que tem o nome, eu vou preferir não dizer, revelar. Ali já conheci o senhor como magistrado, iniciando a carreira, talvez. Ilustre Desembargador, aqui não dá para ...

Nossas homenagens. Sérgio Ricardo e doutora Débora. A desembargadora Débora, cachoeirense, nós tentamos orar no passado na Câmara Criminal e disse que tive o prazer de ser aluno do vosso pai, em latim, professor de latim, desde a Vossa Excelência, no Liceu Município. Foi um prazer, um forte abraço para ele.

Desembargador Telêmaco, observando o voto de Vossa Excelência, valioso voto, muito inteligente, inclusive, doutor, o senhor leva o voto para uma demarcatória, entendeu? Quer dizer, só que a conclusão foi outra. O senhor faz a passagem na demarcatória, porque houve uma dúvida contra a metade da propriedade. O senhor individualiza, Pedro quer de Pedro, Paulo quer de Paulo. Exatamente, doutor. A ação lá de piso é uma ação de manutenção de posse, onde foi deferida a liminar, onde foi deferida a liminar, tendo sustentado, que teria a posse de ano em dia.

O advogado do agravado foi inteligente, sem dúvida nenhuma. O que ele faz? Ele confessa, na inicial dele, seu ilustre doutor Telêmaco, que na data de 23 de nove de 2001, o primeiro autor firmou contrato particular de compra e venda com o segundo autor, parte da área. Entendeu, Excelência?

Pois bem, acontece, entretanto, que o agravado veio nos autos através de um B .O. boletim de ocorrência, adquiriu essa posse em 2016 da viúva do Sr. Zé Carlos, que é irmão do primeiro agravado. E juntei aos autos, ilustre relator, nota notarial, ata notarial, provando essa transação de compra e venda. Então, a posse da área, a posse da área somada com a posse do Sr. Zé Carlos, falecido, ela dá muito mais de ano em dia. Ele já tinha essa posse. Mas lá no voto de Vossa Excelência, o senhor pode observar, ilustre, pode observar, o senhor, acertadamente, diz o seguinte, interessante essa coisa, ao comprador Luiz Paulo coube a área tal. Já o comprador José da Rocha, já o comprador José Carlos, a área tal. Acontece, Excelência, que há uma dúvida levantada pelo próprio autor da ação. Ele diz que existe um pedaço dessa área que é duvidosa. E Vossa Excelência chegou perto da demarcatória, lá no final do voto. Então, chega perto da demarcatória, mas indeferiu a ordem de...

Exposto ao meu sentir, a petição recursal não demonstrou a relevância de sua fundamentação, em seja, concessão da tutela de urgência preteada, de modo que receba o recurso em devido pedido de efeito suspensivo. E hoje julga-se o agravo, onde os autores da inicial não provaram a posse de ano em dia, doutor.

O senhor chegou perto da demarcatória, que eu até concordo com a demarcatória. O que eu não concordo é com a mantença da liminar de piso, porque ele não provou a posse de ano em dia. Quem provou a posse de ano em dia foi o agravado, através do BO, desde 2016, e através da data notarial.

E o agravado, ele adquire a posse lá em 2021. E através de um contrato de compra e venda, entra com ação menos do período de ano em dia, doutor. Menos de ano em dia. Ele entrou em 2022. Ele foi inteligente. Há de convir que o advogado foi inteligente, para poder manter a posse de ano em dia, conforme a dicção do artigo 558 do Código de Processo Civil. Interessante, o senhor chega perto da demarcatória e depois indefere o pedido preteado, de efeito suspensivo da decisão.

E diz ainda o senhor, ilustre e respeitado desembargador, destaco que oportuno que eventuais divergências a respeito da metragem de cada uma das áreas e de sua consequência, né? Demarcação deve ser objeto de demanda própria. É esse que é o ponto nodal ,Excelência. Ele não provou o ano em dia.

Então, o certo até concorda com o voto de excelência, que o certo seria uma ação demarcatória, tendo em vista a dúvida levantada pelo próprio agravado, que tem uma área maior. E o primeiro agravante comprou do segundo, o primeiro agravado comprou do segundo agravado essa área. E esse segundo agravado sabia que o agravante estaria nessa posse. Tanto que ele sai, muda da comarca, fala que seria ameaçado e constrói uma defesa em cima disso. Mas a posse verdadeiramente, mais de ano em dia, é do agravante o senhor José da Rocha.

Então, nesse sentido, o senhor até concorda na ação demarcatória, mas afastando a liminar. Penso que o caminho a percorrer, com devido respeito a vossa excelência, é uma ação demarcatória. E, sendo assim, doutor, eu trago aqui uma lição do fechamento do mestre, professor Medina, a respeito.

Como eu sustentei em sua obra nova, o Código de Processo Civil, 4ª edição, página 297, inciso I, do artigo 561, à sua posse, a ausência da prova indicada no artigo 561 do CPC de 2015, conduz, além do indeferimento da liminar pleiteada, também procedência do pedido de tutela provisória.

Esse é o ponto neurológico da questão, Excelência. Ele não provou apostos de ano em dia. O advogado foi inteligente. Ele foi inteligente. O que ele faz? Apresenta um contrato de compra e venda, lá em 2021, em 2021, e, em seguida, requer ao juiz o pedido de liminar, como tivesse ele à posse de ano em dia. Foi turbado na posse dele de ano em dia.

E a própria viúva, ela diz, para terminar, Excelência, a própria viúva diz, ilustre Desembargador, Desembargadores, a própria viúva diz, vendi a área para o agravante com a casa, que é objeto da ação, e dentro dos limites. Vossa Excelência, acertadamente, isso aqui é dele, isso aqui é dele, o resto é discutir a aumento da coisa, da propriedade, da metragem.

Então, confiando nas magníficas luzes que norteam, o julgamento de Vossas Excelências, pedindo desculpa por qualquer deslize, porque não é fácil, embora já com a certa idade, tudo legal aqui para externar o que a gente pensa em 15 minutos.

E, lá mais diante, perante Vossas Excelências, cultos juízes, cultos julgadores, que carregam consigo uma invejável e fantástica bagagem, o conhecimento jurídico. Seja, então, conhecido, o agravo e julgado procedente, porque não provou a posse de ano em dia.

Então, comandado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu também, com muito prazer, que tive a oportunidade, após longos anos, de ouvir a sempre eloquente sustentação de doutor Licom. E, doutor Olimpo, estamos hoje aqui no Tribunal de Justiça, mas tivemos muito no fórum de Presidente Kennedy, no endereço Rua da Bosta, sem número, mas era a nossa casa onde nós tentamos praticar a justiça. E é com saudade que lembro daqueles tempos bons, e Vossa Excelência continua com a eloquência de sempre.

E assim, Senhor Presidente, após ouvir a sustentação sempre elogiada do doutor Licom, peço o retorno dos autos e vou reestudar, vou olhar que posso ter me equivocado também. Então, eu peço o retorno dos autos e parabenizo o doutor Licom por essa eloquência que ainda se faz presente em Vossa Excelência, o grande advogado que Vossa Excelência é.

*

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer as palavras dirigidas à pessoa do meu pai. E, de fato, o meu pai teve a cadeira, aposentou na cadeira de latim. Lá em casa tinha uns 38 livros de latim. É verdade. Passarei para ele as palavras que o senhor dirigiu à pessoa dele.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos, então, retornam ao gabinete do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho com as notas taquigráficas registrando a sustentação oral empreendida pelo doutor advogado na tribuna, inclusive os registros dirigidos aos membros que integram este colegiado.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENT
O: 25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Relembro aos Eminentes Pares que, após a brilhante sustentação oral realizada pelo patrono do agravante ainda na sessão do dia 11.03.2023, resolvi pedir o retorno dos autos para fazer um melhor estudo da matéria em análise.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DA ROCHA SOUZA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 4176970, que, nos autos da
ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
LUIS PAULO GONÇALVES E ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM,
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, sustenta

o recorrente que sua posse
“é continuada do falecido Sr. José Carlos Gonçalves que adquiriu o imóvel, objeto da ação possessória, nos idos de 01 de outubro de 1986”
e que
“extrai-se da ata notarial, da viúva de José Carlos Gonçalves, irmão do agravado Luis Paulo Gonçalves, que a posse do imóvel em questão foi transmitida para o agravante”.

Pautado em tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a eficácia da decisão impugnada. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse.

Por meio do ID nº 4846217, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimados, os requeridos apenas apresentaram ciência da decisão por meio do ID nº 5122858.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

LUIS PAULO GONÇALVES e ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM
ajuizaram a presente demanda relatando que o primeiro era proprietário de terreno medindo 162.140,00m2 na cidade de Muniz Freire e que firmou contrato de promessa de compra e venda de parcela do terreno, de 113.740,00m2, com o segundo requerente, bem como que o restante da área (48.400m2) foi vendido a terceiro.

Destacam que
“nesta área em análise, quando adquirida pelo segundo autor, não havia nenhum tipo de plantação, mas tão somente lavoura no mato, abandonada, existindo duas casas”
e que
“nos idos dos anos de 2016 e 2017, uma dessas casas foi invadida pelo Sr. José da Rocha Souza (requerido) (...) quando ainda pertencia ao primeiro autor”.

Relatam, ainda, que
“quando da aquisição, o segundo autor percebeu uma diferença a menor na metragem desta área de 1.729,73m2, mas de início preferiu deixar como estava, procurando evitar conflito com o vizinho em questão, ora requerido, apenas solicitando a desocupação da casa o mais breve possível”.

Após alguns problemas com a invasão de gado do requerido, ora agravante, o segundo requerente narra que
“procurou o requerido e pediu para que tomasse as providências cabíveis para impedir pelo menos a invasão do gado em sua área, além de fazer as cercas na divisa, pois estava prejudicando o plantio da lavoura”
e que
“o Requerido pediu ao segundo autor para fazer as cercas e regularizar a divergência na medição da área”
.

Narram que
“após este acerto feito verbalmente entre as partes para o início dos serviços, o requerido veio desconversando o que antes fora firmado com o segundo autor sob a alegação de que a divisa estava errada”.

Os autores destacaram que, mesmo após divergências nas medições e a contratação de um agrimensor que atestou haver divergências entre as plantas de ambas as partes, iniciou-se o serviço para cercar as propriedades,
“em conformidade com a planta apresentada pelo requerido, que inclusive fez toda a demarcação dos buracos”.
Não obstante, no curso da obra, o requerido teria informado
“que o autor deveria desmanchar a cerca e refazer em novo local determinado pelo mesmo, em razão de ter achado um novo marco”.

Diante do cenário narrado, por considerarem que o requerido não estaria respeitando a divisão entre as propriedades, permitindo a entrada de animais na área dos autores e utilizando-se de residência que não estaria dentro de sua propriedade, os requerentes ajuizaram a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, sua manutenção na posse do bem, a qual foi deferida pelo Juízo
a quo.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

_________________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

No caso em apreço, verifico que o terreno objeto da lide era de propriedade, em sua integralidade, de Durval Máximo e Ana Mendes Máximo, sendo vendido, em 31.03.1986, a Luis Paulo Gonçalves, ora agravado, e a José Carlos Gonçalves. Naquela oportunidade, houve divisão do terreno, da seguinte forma (ID nº 4176977):

AO COMPRADOR LUIS PAULO GONÇALVES: uma área de terrenos, constante de 03 (três) alqueires e 14 (quatorze) litros, ou seja, 162.140,00m2 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta metros quadrados), situada no lugar denominado “Cabeceira de Santo Amaro”, distrito de Vieira Machado, neste Município e Comarca de Muniz Freire, ES, com todas as plantações e benfeitorias existentes e encravados (dentro desta área), que confronta-se em seus diversos lados com herdeiros de Pedro Vargas Corrêa; José Carlos Gonçalves; Aristóteles Gonçalves Leite; Joel Rodrigues de Paula e quem de direitos (...).

AO COMPRADOR JOSÉ CARLOS GONÇALVES: uma área de terrenos, constante de 07 (sete) alqueires e 06 (seis) litros, ou seja, 346.060,00m2 (trezentos e quarenta e seis mil e sessenta metros quadrados), situada no lugar denominado “Cabeceira de Santo Amaro”, distrito de Vieira Machado, neste Município e Comarca de Muniz Freire, ES, com todas as plantações e benfeitorias existentes e encravadas (dentro desta área), que confronta-se em seus diversos lados com Luís Paulo Gonçalves, José Francisco Noia, Aristóteles Gonçalves Leite, Antônio Carlos Graciano, José Carlos Gonçalves (o comprador) e quem de direitos

Conforme relatado, da área total vendida a Luis Paulo Gonçalves – 162.140,00m2 -, a área de 113.740m2 foi vendida a Antônio Sávio Ventorim (ID nº 4176978) e o restante a um terceiro.

Por sua vez, na ata notarial apresentada pelo agravante (ID nº 4185137), consta informações prestadas por SILVIA HELENA TIENGO GONÇALVES no sentido de que
“há aproximadamente 06 (seis) anos, vendi ao Sr. JOSÉ DA ROCHA SOUZA e sua esposa, MARIA ELENA GONÇALVES SOUZA, o imóvel com área de 346.060,00m 2, situada na localidade de Cabeceira do Santo Amaro (...) de propriedade do falecido esposo JOSÉ CARLOS GONÇALVES”.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária e a partir das provas apresentadas até o presente momento, tenho que ambas as partes lograram êxito em comprovar que, atualmente, exercem posse sobre a respectiva área.

Todavia, o que se verifica a partir dos referidos documentos, é que
as áreas em questão não se confundem, de modo que, na realidade, ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM está a exercer a posse de área anteriormente ocupada por LUIS PAULO GONÇALVES, ao passo que JOSÉ DA ROCHA SOUZA exerce a posse sobre área anteriormente ocupada por JOSÉ CARLOS GONÇALVES
.

Portanto, a despeito de o agravante alegar ser o legítimo possuidor da área em objeto da lide, certo é que esse apenas fez prova de que aparentemente exerce posse sobre a parcela do terreno anteriormente possuída por JOSÉ CARLOS GONÇALVES,
a qual não se confunde com a área possuída por ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM, que consiste em terreno vizinho.

Notadamente, a teor do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, até o presente momento, o ora agravante não comprovou ser o legítimo possuidor do terreno objeto do presente processo, mas sim da área vizinha, não podendo, portanto, adentrar na outra área do terreno, sob pena de cometer esbulho.

Destaco, por oportuno, que eventuais divergências a respeito da metragem de cada uma das áreas e de sua consequente demarcação devem ser objeto de demanda própria, sendo certo que a presente via limita-se em apurar o exercício da posse em ambos os terrenos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5
000904-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ DA ROCHA SOUZA

AGRAVADO
S
:
LUIS PAULO GONÇALVES E ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RETORNO DOS AUTOS

Relembro aos Eminentes Pares que, após a brilhante sustentação oral realizada pelo patrono do agravante ainda na sessão do dia 11.03.2023, resolvi pedir o retorno dos autos para fazer um melhor estudo da matéria em análise.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DA ROCHA SOUZA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 4176970, que, nos autos da
aç
ão de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
LUIS PAULO GONÇALVES E ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM,
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, sustenta

o recorrente que sua posse
“é continuada do falecido Sr. José Carlos Gonçalves que adquiriu o imóvel, objeto da ação possessória, nos idos de 01 de outubro de 1986”
e que
“extrai-se da ata notarial, da viúva de José Carlos Gonçalves, irmão do agravado Luis Paulo Gonçalves, que a posse do imóvel em questão foi transmitida para o agravante”.

Pautado em tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a eficácia da decisão impugnada. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse.

Por meio do ID nº 4846217, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimados, os requeridos apenas apresentaram ciência da decisão por meio do ID nº 5122858.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

LUIS PAULO GONÇALVES e ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM
ajuizaram a presente demanda relatando que o primeiro era proprietário de terreno medindo 162.140,00m2 na cidade de Muniz Freire e que firmou contrato de promessa de compra e venda de parcela do terreno, de 113.740,00m2, com o segundo requerente, bem como que o restante da área (48.400m2) foi vendido a terceiro.

Destacam que
“nesta área em análise, quando adquirida pelo segundo autor, não havia nenhum tipo de plantação, mas tão somente lavoura no mato, abandonada, existindo duas casas”
e que
“nos idos dos anos de 2016 e 2017, uma dessas casas foi invadida pelo Sr. José da Rocha Souza (requerido) (...)
quando ainda pertencia ao primeiro autor”.

Relatam, ainda, que
“quando da aquisição, o segundo autor percebeu uma diferença a menor na metragem desta área de 1.729,73m2, mas de início preferiu deixar como estava, procurando evitar conflito com o vizinho em questão, ora requerido, apenas solicitando a desocupação da casa o mais breve possível”.

Após alguns problemas com a invasão de gado do requerido, ora agravante, o segundo requerente narra que
“procurou o requerido e pediu para que tomasse as providências cabíveis para impedir pelo menos a invasão do gado em sua área, além de fazer as cercas na divisa, pois estava prejudicando o plantio da lavoura”
e que
“o Requerido pediu ao segundo autor para fazer as cercas e regularizar a divergência na medição da área”
.

Narram que
“após este acerto feito verbalmente entre as partes para o início dos serviços, o requerido veio desconversando o que antes fora firmado com o segundo autor sob a alegação de que a divisa estava errada”.

Os autores destacaram que, mesmo após divergências nas medições e a contratação de um agrimensor que atestou haver divergências entre as plantas de ambas as partes, iniciou-se o serviço para cercar as propriedades,
“em conformidade com a planta apresentada pelo requerido, que inclusive fez toda a demarcação dos buracos”.
Não obstante, no curso da obra, o requerido teria informado
“que o autor deveria desmanchar a cerca e refazer em novo local determinado pelo mesmo, em razão de ter achado um novo marco”.

Diante do cenário narrado, por considerarem que o requerido não estaria respeitando a divisão entre as propriedades, permitindo a entrada de animais na área dos autores e utilizando-se de residência que não estaria dentro de sua propriedade, os requerentes ajuizaram a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, sua manutenção na posse do bem, a qual foi deferida pelo Juízo
a quo.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

_________________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

No caso em apreço, verifico que o terreno objeto da lide era de propriedade, em sua integralidade, de Durval Máximo e Ana Mendes Máximo, sendo vendido, em 31.03.1986, a Luis Paulo Gonçalves, ora agravado, e a José Carlos Gonçalves. Naquela oportunidade, houve divisão do terreno, da seguinte forma (ID nº 4176977):

AO COMPRADOR LUIS PAULO GONÇALVES: uma área de terrenos, constante de 03 (três) alqueires e 14 (quatorze) litros, ou seja, 162.140,00m2 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta metros quadrados), situada no lugar denominado “Cabeceira de Santo Amaro”, distrito de Vieira Machado, neste Município e Comarca de Muniz Freire, ES, com todas as plantações e benfeitorias existentes e encravados (dentro desta área), que confronta-se em seus diversos lados com herdeiros de Pedro Vargas Corrêa; José Carlos Gonçalves; Aristóteles Gonçalves Leite; Joel Rodrigues de Paula e quem de direitos (...).

AO COMPRADOR JOSÉ CARLOS GONÇALVES: uma área de terrenos, constante de 07 (sete) alqueires e 06 (seis) litros, ou seja, 346.060,00m2 (trezentos e quarenta e seis mil e sessenta metros quadrados), situada no lugar denominado “Cabeceira de Santo Amaro”, distrito de Vieira Machado, neste Município e Comarca de Muniz Freire, ES, com todas as plantações e benfeitorias existentes e encravadas (dentro desta área), que confronta-se em seus diversos lados com Luís Paulo Gonçalves, José Francisco Noia, Aristóteles Gonçalves Leite, Antônio Carlos Graciano, José Carlos Gonçalves (o comprador) e quem de direitos

Conforme relatado, da área total vendida a Luis Paulo Gonçalves – 162.140,00m2 -, a área de 113.740m2 foi vendida a Antônio Sávio Ventorim (ID nº 4176978) e o restante a um terceiro.

Por sua vez, na ata notarial apresentada pelo agravante (ID nº 4185137), consta informações prestadas por SILVIA HELENA TIENGO GONÇALVES no sentido de que
“há aproximadamente 06 (seis) anos, vendi ao Sr. JOSÉ DA ROCHA SOUZA e sua esposa, MARIA ELENA GONÇALVES SOUZA, o imóvel com área de 346.060,00m 2, situada na localidade de Cabeceira do Santo Amaro (...) de propriedade do falecido esposo JOSÉ CARLOS GONÇALVES”.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária e a partir das provas apresentadas até o presente momento, tenho que ambas as partes lograram êxito em comprovar que, atualmente, exercem posse sobre a respectiva área.

Todavia, o que se verifica a partir dos referidos documentos, é que
as áreas em questão não se confundem, de modo que,
na realidade, ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM está a exercer a posse de área anteriormente ocupada por LUIS PAULO GONÇALVES, ao passo que JOSÉ DA ROCHA SOUZA exerce a posse sobre área anteriormente ocupada por JOSÉ CARLOS GONÇALVES
.

Portanto, a despeito de o agravante alegar ser o legítimo possuidor da área em objeto da lide, certo é que esse apenas fez prova de que aparentemente exerce posse sobre a parcela do terreno anteriormente possuída por JOSÉ CARLOS GONÇALVES,
a qual não se confunde com a área possuída por ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM, que consiste em terreno vizinho.

Notadamente, a teor do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, até o presente momento, o ora agravante não comprovou ser o legítimo possuidor do terreno objeto do presente processo, mas sim da área vizinha, não podendo, portanto, adentrar na outra área do terreno, sob pena de cometer esbulho.

Destaco, por oportuno, que eventuais divergências a respeito da metragem de cada uma das áreas e de sua consequente demarcação devem ser objeto de demanda própria, sendo certo que a presente via limita-se em apurar o exercício da posse em ambos os terrenos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO.